Tribunal: STF
Processo: HC 70515
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-08-24
Data de publicação: 1993-08-24

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. PENAL. CONDENAÇÃO. PROVAS  COLHIDAS  NO
INQUERITO E NA INSTRUÇÃO JUDICIAL.
            I.  -  Apoiando-se a  decisão  condenatória  em elementos
informativos colhidos no inquerito e na instrução judicial, não seria
possivel,  em sede  de "habeas  corpus",  o reexame  desses elementos
informativos, dado que isto abrangeria toda a prova coligida.
            II. - H.C. indeferido.